Tribunal: TJDFT
Processo: 0723793-14.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA E POLICIAIS. ARMA APREENDIDA. LAUDO TÉCNICO REALIZADO. ARMA APTA A EFETUAR DISPAROS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há falar em afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (emprego de arma de fogo), quando comprovado, por meio das declarações da vítima, das testemunhas policiais, do Auto de apreensão e Laudo de perícia em arma de fogo, que o crime de roubo foi praticado com emprego do referido artefato, apto a efetuar disparos.

2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, apresentada de maneira firme e coerente, em juízo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e confrontada entre si e com os demais elementos de provas e informação dos autos, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar decreto condenatório.

3. Recurso desprovido.